Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. A despeito das substanciosas razões expostas pela agravante visando o reconhecimento da subsistência de erro na manifestação de desistência que formulara nestes autos, de molde a ser retomado o trânsito do recurso1, a formulação carece de respaldo. É que, abstraída qualquer consideração sobre o reportado, o que sobeja é manifestação carreada aos autos via da peça na qual consignada a desistência, na qual indicado corretamente, ressalve-se, este processo, tornando inviável que haja retratação da formulação. Como cediço, a desistência do recurso encerra ato unilateral e irretratável, não estando seus efeitos dependentes sequer de homologação. Por conseguinte, materializada a formulação, inviável que haja reconsideração do provimento que cingira-se a homologá-la, pois já irradiara seus efeitos e se tornara irretratável. Indefiro, pois, o pedido ora formulado. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos moldes da decisão precedente, arquivando-se os autos. I. Brasília-DF, 03 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63230836 (fls. 32/35).